Tribunal: CARF
Processo: 10783.903537/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/09/2004
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar débito regularmente constituído.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CONFRONTO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
Nos pedidos de restituição cumulados com declaração de compensação, é poder-dever da autoridade administrativa a apuração da certeza e da liquidez do crédito pleiteado. Tal análise compreende o cotejo de débitos e créditos do sujeito passivo, a fim de se aferir a existência e a extensão do crédito invocado. Este procedimento não se confunde com aquele de constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício, não havendo que se falar em prazo decadencial: aplica-se, nesse caso, o prazo de cinco anos, contados a partir da data de entrega da respectiva declaração, para que a autoridade tributária realize a análise do direito creditório, sendo-lhe inerente o cotejo de débitos e créditos do sujeito passivo.
DIPJ. CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 92.
SÚMULA CARF No. 92: A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
NEGATIVA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. INEXISTÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
Diligência ou perícia não são remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico. Nesse ponto, não há que se falar em nulidade da decisão administrativa quando esta, assentada na premissa de que ao sujeito passivo cabe o ônus da prova, afasta o pedido de diligência/perícia, pois entende que caberia ao sujeito passivo comprovar, documentalmente e tempestivamente, o direito invocado. Não há, nesse caso, qualquer violação à ampla defesa, contraditório, direito de petição ou qualquer outro princípio jurídico.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.903537/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.020 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
VIACAO ITAPEMIRIM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/09/2004
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente
declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para
embasá-la, não tem o condão de afastar débito regularmente constituído.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do
processo administrativo.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CONFRONTO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS. ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ. INOCORRÊNCIA DE
DECADÊNCIA.
Nos pedidos de restituição cumulados com declaração de compensação, é
poder-dever da autoridade administrativa a apuração da certeza e da liquidez
do crédito pleiteado. Tal análise compreende o cotejo de débitos e créditos do
sujeito passivo, a fim de se aferir a existência e a extensão do crédito invocado.
Este procedimento não se confunde com aquele de constituição do crédito
tributário pelo lançamento de ofício, não havendo que se falar em prazo
decadencial: aplica-se, nesse caso, o prazo de cinco anos, contados a partir da
data de entrega da respectiva declaração, para que a autoridade tributária
realize a análise do direito creditório, sendo-lhe inerente o cotejo de débitos e
créditos do sujeito passivo.
DIPJ. CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
92.
SÚMULA CARF No. 92: A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui
confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de
crédito tributário nela informado.
NEGATIVA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS. INEXISTÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. A busca da verdade material não se presta a suprir a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903537/2009-63
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903537/2009-63

inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado.
Diligência ou perícia não são remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova,
nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância,
à concretização de princípios importantes do sistema jurídico. Nesse ponto, não
há que se falar em nulidade da decisão administrativa quando esta, assentada
na premissa de que ao sujeito passivo cabe o ônus da prova, afasta o pedido de
diligência/perícia, pois entende que caberia ao sujeito passivo comprovar,
documentalmente e tempestivamente, o direito invocado. Não há, nesse caso,
qualquer violação à ampla defesa, contraditório, direito de petição ou qualquer
outro princípio jurídico.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
010.018, de 22 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10783.903535/2009-
74, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo versa sobre declaração de compensação, transmitida por meio
de PER/DCOMP, no qual o interessado indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS),
para compensação de débito próprio.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório eletrônico, o qual
não homologou a compensação declarada, pois o crédito indicado já havia sido utilizado
integralmente para a extinção de débito da CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) atinente ao próprio período de apuração do
recolhimento.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo aduziu, de forma sucinta,
que houve erro no débito de CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), informado na DCTF original, tendo o valor correto sido
informado em DIPJ. Com a retificação da DCTF, restaria comprovado o direito postulado. Junto
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903537/2009-63

à manifestação, o sujeito passivo não trouxe quaisquer elementos contábeis-fiscais
comprobatórios de suas alegações.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade, por entender que a
manifestante não comprovou a certeza e liquidez do direito creditório pretendido.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta,
inicialmente, que o suposto crédito relativo a CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) pago a maior já estaria definitivamente constituído há
mais de cinco anos, restando, pois, “homologados nos termos do art. 150, §4o, do Código
Tributário Nacional – CTN”. Aduz que, embora o Fisco tenha possibilidade de examinar a
certeza e liquidez de créditos utilizados em compensações, isso não implicaria a possibilidade ou
liberdade de violação de princípios e normas basilares do ordenamento. Nesse contexto, lembra
que o CARF “vem se manifestando no sentido de que o fisco não pode, em processo de
compensação, afastar a utilização de créditos em relação aos quais já foi ultrapassado o prazo
decadencial para sua eventual glosa”. O sujeito passivo afirma que a cobrança dos valores
pretendida pelo fisco requereria a desconstituição dos valores consignados em DIPJ entregue há
mais de cinco anos, sendo vedado ao fisco tal intento, uma vez que ultrapassado o prazo
decadencial de cinco anos. Defende, nesse contexto, a prevalência dos institutos da prescrição e
decadência, asseguradores da aplicabilidade de direitos fundamentais indispensáveis à concreção
da segurança jurídica.
Quanto à questão da carência probatória, a recorrente sustenta que o valor de
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) está
devidamente comprovado na DIPJ do período correspondente, de maneira que o afastamento do
crédito postulado exigiria a demonstração, pelo Fisco, do descabimento da informação em DIPJ.
Nessa linha, defende que a lei já confere às informações prestadas pelos contribuintes, nos
chamados lançamentos por homologação, nas declarações e formulários que são por eles
regularmente apresentados ao Fisco, o caráter de veracidade, sendo dispensável a apresentação
de novas provas. Nesse contexto, a decisão recorrida apresenta fundamento equivocado,
desconsiderando a correção das informações contidas na DIPJ, e constituindo uma obrigação
tributária relativa a débito de IRPJ – cuja cobranca só poderia advir de ato “praticado pela
fiscalização que implicaria desconsideração do crédito de CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) e, consequentemente, não
homologação da compensação pleiteada por inexistência de crédito”. A recorrente argumenta,
ainda, que a decisão recorrida não poderia simplesmente denegar o pedido de compensação sem
antes solicitar a apresentação de novos documentos. Sustenta que houve violação da verdade
material e postula pela apreciação de balancetes juntados ao recurso, os quais confirmariam o
valor declarado em DIPJ. Requer, subsidiariamente, realização de diligência para que sejam
apreciados os novos elementos trazidos com o recurso.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Em sede recursal, o sujeito passivo defende a subsistência do direito creditório,
sustentando, em síntese, que (i) ocorreu a homologação definitiva do débito de
COFINS, período de apuração 09/2004, e (ii) que o crédito está devidamente
comprovado, tendo em vista que foi apresentada DIPJ, ano-calendário 2004, na qual
consta a informação do valor da referida contribuição, sendo equivocada a
desconsideração de tal declaração pela autoridade fiscal.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903537/2009-63

Com relação aos argumentos de ocorrência de homologação definitiva do débito de
COFINS, de escoamento do prazo decadencial para a realização de glosa de créditos ou
para lançamento de débitos, entendo que não merecem prosperar as ponderações do
sujeito passivo. Explico.
Importa assinalar, antes de tudo, que o caso concreto não versa sobre constituição do
crédito tributário, mas de análise de declaração compensação: assim, não há que se falar
nos prazos decadenciais previstos no art. 150, caput, § 4o, e no art. 173, I, ambos do
CTN, uma vez que aqueles limites temporais se aplicam exclusivamente aos casos de
lançamento tributário.
Em casos como o presente, deve-se aplicar regramento próprio, dado pelo art. 74 da Lei
no. 9.430/96, o qual tem, como fundamento, os arts. 165 e 170 do CTN. Em outras
palavras, na análise das declarações de compensação, o Fisco estará sujeito unicamente
ao prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei da Lei no 9.430/96, qual seja, o prazo de cinco
anos contados a partir da transmissão do PER/DCOMP.
Dentro desses cinco anos, deverá a autoridade tributária proceder à apuração da
certeza e liquidez do crédito pleiteado, lançando mão, para tanto, da análise de todos
os elementos necessários, incluindo documentação contábil-fiscal do sujeito passivo.
Observe-se, nesse ponto, que é da própria natureza da análise fiscal o confronto de
débitos e créditos, em determinado período, para se aferir a existência e a extensão do
crédito postulado. Naturalmente, tal exame de débitos e créditos não implica a
constituição do crédito tributário pelo lançamento, representando, tão somente, a própria
apuração do direito creditório indicado pelo sujeito passivo: sem a necessária análise de
débitos e créditos, não há como apurar a certeza e a liquidez do crédito deduzido,
desnaturando a própria natureza da apreciação administrativa das compensações
declaradas pelos sujeitos passivos, fato que implicaria sérias distorções na prática.
Ao proceder à análise de uma declaração de compensação, a autoridade fiscal deve
examinar amplamente os fatos, a fim de verificar se o direito creditório alegado pelo
sujeito passivo efetivamente existe. Tal procedimento não se confunde, como já
sublinhamos, com o lançamento tributário, representando mera apuração do direito
creditório, ínsito à análise das declarações de compensação, sujeitando-se, naturalmente,
ao prazo de cinco anos, contados da transmissão da DCOMP, para a homologação da
compensação.
É importante observar que se a apuração da liquidez e certeza do direito creditório fosse
regulada pela data de formação do direito creditório – no caso dos autos, a data de
apuração do saldo credor de COFINS refere-se a setembro de 2004 -, sérias distorções
ocorreriam na prática.
Imagine-se, por exemplo, uma situação em que o sujeito passivo apresentasse
declaração de compensação em data próxima ao fim do prazo de cinco anos da apuração
do crédito. Nesse caso, o sujeito passivo teria praticamente garantida a homologação do
seu crédito, haja vista a exiguidade de tempo que o fisco teria para verificar a existência
e extensão do direito creditório.
Assim, ao proceder à análise de uma declaração de compensação, a autoridade fiscal
deverá examinar a existência e a extensão do direito creditório alegado,
independentemente do período ao qual o mesmo se refira. A única restrição de caráter
temporal à atuação do fisco, em casos de análise de declarações de compensação, é
aquela concernente ao prazo de cinco anos contados da transmissão da declaração de
compensação – e, neste caso, lembre-se uma vez mais, o prazo para homologação da
compensação compreende, naturalmente, o prazo para a análise de débitos e créditos
que a compõem.
Desse modo, a averiguação fiscal de créditos e débitos, inerente aos processos de
compensação, com base nos elementos contábeis-fiscais pertinentes, não se confunde
com o procedimento de lançamento, restringindo-se ao prazo de cinco anos contados da
transmissão das declarações de compensação.
Como consequência, não há que se falar nos prazos decadenciais previstos no art. 150,
caput e § 4o, e no art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, uma vez que tais
limites temporais se aplicam exclusivamente aos casos de lançamento tributário,
procedimento que não se confunde com a análise de pedidos de restituição,
ressarcimento ou declarações de compensação.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903537/2009-63

No caso concreto, constata-se que a ciência do despacho decisório ocorreu em
30/04/2009 (fl. 41) e a transmissão da declaração de compensação se deu em
26/02/2005 (fl. 30). Confrontado as duas datas, percebe-se claramente que a decisão
administrativa ocorreu dentro do prazo de cinco anos da data de transmissão da
DCOMP, não restando configurada a homologação tácita da compensação, razão pela
qual afastam-se os argumentos da recorrente.
No que tange aos argumentos de subsistência do direito creditório invocado,
importa recordar, antes de tudo, que a compensação tributária pressupõe a existência de
crédito líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do
Código Tributário Nacional. Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à
compensação existe na medida exata da comprovação da certeza e liquidez do crédito
postulado.
Nesse contexto, é ponto incontroverso – e há inúmeras decisões do CARF nesse sentido
- que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e compensações, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, a
teor do que dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como decorrência lógica, é inerente à análise das declarações de compensação a
verificação da existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do
direito creditório pleiteado.
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a recorrente
deveria ter reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza
e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do
Decreto no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Examinando os autos, observa-se que o sujeito passivo não apresentou, na fase de
manifestação de inconformidade, escrituração contábil-fiscal nem documentos que a
suportem, suficientes para demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado, em
especial, para comprovar que o valor apurado da COFINS, período de apuração
09/2004, é aquele alegado ou informado em DIPJ, ao invés daquele valor regularmente
constituído pela DCTF original.
Nesse contexto, importa sublinhar que a informação do débito de COFINS na DIPJ do
ano-calendário de 2004, juntada ao processo pelo sujeito passivo, não se presta a
infirmar o débito constituído regularmente na DCTF original, uma vez que a DIPJ tem
caráter meramente informativo, não se afigurando como instrumento de confissão de
dívida, por falta de previsão normativa para tanto. Tal entendimento, aliás, está
consubstanciado na Súmula no. 92 do CARF, a seguir transcrita:

Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
Como se sabe, tal súmula é de observância obrigatória pelos membros do CARF, nos
termos do art. 72, Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903537/2009-63

Assim, revelam-se improcedentes os argumentos da recorrente de que as decisões
administrativas teriam afastado, equivocadamente, débito regularmente declarado em
DIPJ. Na verdade, verifica-se, no caso concreto, que houve constituição do débito de
COFINS pelo próprio sujeito passivo através da DCTF original, de maneira que a DIPJ
do respectivo período não possui eficácia para afastar o débito regularmente constituído.
Dessa maneira, revela-se correta a decisão recorrida quando conclui pela improcedência
da compensação realizada, pois não foram juntados, com a manifestação de
inconformidade, elementos de prova suficientes para demonstrar o direito creditório
pretendido, em especial, para comprovar que o débito de COFINS, cujo pagamento a
maior teria gerado o suposto crédito invocado pela recorrente, realmente é menor do que
aquele constituído na DCTF original.
Caberia, portanto, à recorrente apresentar provas suficientes e necessárias para
demonstrar que o valor do débito de COFINS, regularmente constituído pela DCTF
original e adotado na análise fiscal de verificação do direito creditório postulado, não
era aquele confessado, mas aquele outro declarado na DIPJ: a mera DIPJ não constitui
prova hábil para afastar débito regularmente constituído.
Nessa linha, em casos como o presente, em que se discute a incorreção do valor devido
de tributo declarado em DCTF, é de conhecimento de todos que atuam no âmbito do
contencioso administrativo fiscal que declarações, alegações, formulários ou qualquer
manifestação unilateral do sujeito passivo devem ser acompanhadas de elementos de
prova, em especial, de escrituração contábil-fiscal e documentos que lhe dão suporte,
com eficácia perante terceiros.
Assim, não há que se falar em afronta aos princípios da verdade material, segurança
jurídica, razoabilidade, devido processo legal, contraditório, segurança jurídica, entre
outros princípios, quando a decisão recorrida, ancorada na correta premissa de que sobre
o sujeito passivo recai o ônus de demonstrar o crédito pleiteado e, diante da ausência ou
insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação
declarada.
No caso dos autos, foi precisamente isto que ocorreu: a decisão de primeira instância
debruçou-se sobre os elementos trazidos pelo sujeito passivo e não encontrou elementos
da escrituração contábil (com seus documentos de suporte) hábeis para demonstrar o
valor do débito de COFINS alegado como correto, tendo concluído pela negativa de
provimento, tendo em vista que caberia ao sujeito passivo a comprovação da certeza e
liquidez do crédito pretendido.
Recorde-se, por oportuno, que a busca da verdade material não se presta a suprir a
inércia do sujeito passivo que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
Naturalmente, o órgão julgador pode, eventualmente, determinar, a seu critério,
diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Isso
não significa, entretanto, que a verdade material deverá levar a uma desregrada busca,
pelos órgãos julgadores, por elementos de provas que deveriam ser trazidos pela parte
interessada.
Nesse prisma, deve-se observar que existem regras processuais claras, no âmbito do
contencioso administrativo, que regulam a preclusão probatória, não cabendo ao
julgador afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso concreto, de
eventuais princípios.
A aplicação de princípios, como aqueles do formalismo moderado, da verdade material,
razoabilidade, entre outros, não deve abrir caminho para o afastamento de regras que
servem, em última instância, para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos
– como, por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança jurídica.
Desse modo, considero que não há qualquer vício na decisão recorrida, razão pela qual
afasto os argumentos da recorrente.
Sublinhe-se, ademais, que, apesar de não ter ocorrido nenhuma das exceções enunciadas
no art. 16 do Decreto-Lei no. 70.235/72, para justificar a produção de provas
extemporâneas, ainda assim analisei os autos em busca de eventuais documentos
apresentados com o recurso voluntário, tendo constatado que não há provas suficientes
para sustentar as alegações da recorrente.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903537/2009-63

Compulsando os documentos trazidos com o recurso - planilha de apuração à fl. 92 e
balancetes contábeis às fls. 93 a 101 -, observa-se que referidos elementos carecem de
formalidades básicas para sua eficácia perante terceiros. No caso da planilha de cálculos
e dos balancetes, observa-se que não possuem nome e assinatura do contabilista
responsável, sua categoria profissional e registro no CRC. Ademais, sublinhe-se que o
balancete traz a movimentação sintetizada (consolidada) das contas, sem a explicitação
dos lançamentos individualizados que compuseram a movimentação de cada conta,
impossibilitando a análise dos valores que integraram cada rubrica.
Lembre-se, por oportuno, que os livros contábeis trazem informações que interessam a
vários usuários, alguns internos à empresa, como os dirigentes, associados e sócios, e
outros externos, como os órgãos públicos administrativos, judiciários e fiscalizadores,
fornecedores, entre outros. A validade jurídica desse conjunto de informações
incorporado na escrituração contábil requer, além do lastro documental, o devido
registro público, no órgão competente, conferindo-lhe a autenticidade e validade como
meio de prova aos diversos interessados, entre os quais a Administração Tributária.
Nesse sentido, o Conselho Federal de Contabilidade, deliberando sobre as normas
técnicas a serem observadas pelos respectivos profissionais no exercício da profissão,
aprovou, mediante a Resolução CFC n° 1.330, de 18 de março de 2011, a Norma
Técnica ITG 2000 – Escrituração Contábil.
Entre outras disposições, a referida resolução estabelece que os livros contábeis
obrigatórios, entre os quais o Livro Diário e o Livro Razão, devem revestir-se de
formalidades extrínsecas, tais como: a) serem encadernados; b) terem suas folhas
numeradas sequencialmente; c) conterem termo de abertura e de encerramento
assinados pelo titular ou representante legal da entidade e pelo profissional da
contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade - e
também devem ser registrados em órgão competente - autenticação no Registro Público
de Empresas Mercantis, ex vi do art. 1.181 do Código Civil.
No caso concreto, a planilha e os balancetes apresentados se revelam despidos de
formalidades essenciais para sua mínima eficácia perante terceiros. Em especial, a
ineficácia probatória de tais documentos reside na inexistência, nos autos, de
documentos que suportem as informações neles trazidas. Nesse ponto, a recorrente
deveria ter apresentado os livros Diário e/ou Razão - com termos de abertura e
encerramento devidamente autenticados -, suportados por documentação hábil que os
lastreiem, uma vez que a “escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”
(RIR/99, art. 923).
Assim, observa-se que, em seu recurso voluntário, o sujeito passivo exime-se de
apresentar escrituração contábil-fiscal (Livro Diário e/ou Razão) e documentos que a
suportem, aptos para demonstrar a apuração da COFINS controvertida. Além disso, não
consta dos autos qualquer comparação analítica, com explicitação de cada conta
contábil considerada na apuração original e retificadora da COFINS, com os registros
contábeis de cada conta envolvida e documentos de suporte: sem tais elementos, não se
mostra possível aferir a correção do valor devido alegado pela recorrente.
Pode-se asseverar, em síntese, que a documentação apresentada pela recorrente não se
presta à comprovação suficiente e cabal da apuração da contribuição social devida no
mês de setembro de 2008.
Sublinhe-se, ademais, que a documentação apresentada não serve para demonstrar se
houve escrituração das operações atinentes (i) ao pagamento indevido e (ii) à própria
compensação litigiosa. A escrituração dessas operações se mostra fundamental para a
própria aferição e controle da certeza, liquidez e disponibilidade do direito creditório
pleiteado.
Neste caso, a recorrente poderia ter apresentado o Razão da conta Cofins a compensar, a
fim de comprovar o lançamento do suposto pagamento indevido - lançamento a crédito
na conta de despesas atinente à COFINS e lançamento a débito na conta do ativo Cofins
a compensar - e da compensação declarada - lançamento a crédito na conta de Cofins
a compensar e lançamento a débito na conta do passivo relativa ao tributo compensado.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903537/2009-63

A compensação tributária pressupõe, como visto, a necessidade de comprovação da
certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de
produzir provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado.
Em especial, em casos como o presente, nos quais o direito creditório pleiteado decorre
do reconhecimento de equívoco na informação do valor do tributo constituído em
DCTF, o mínimo que se espera é que aquele que alega erro demonstre, com a
apresentação da escrituração contábil-fiscal e seus documentos de suporte, qual a
apuração correta, não sendo suficiente a apresentação de declarações (DCTF, DACON,
etc.), planilhas de cálculo ou balancetes para uso interno da empresa, despidos de
formalidades básicas que garantam sua eficácia perante o Fisco.
Nesse aspecto, observe-se que a negativa de provimento à manifestação de
inconformidade se deu pela inexistência de comprovação do direito creditório alegado,
em especial, do valor da contribuição devida. Ainda assim, em seu recurso voluntário, o
sujeito passivo não fez esforços para juntar documentação suficiente e necessária para a
comprovação do direito creditório postulado.
Por fim, entendo como desnecessário e, mesmo, descabido o pedido subsidiário de
diligência, tendo em vista que o sujeito passivo deveria – e teve várias oportunidades
para isso – ter reunido todas as provas suficientes para a comprovação de suas
alegações.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital